Tribunal: TJDFT
Processo: 0754008-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE E DÉBITOS DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao DETRAN para regularização da titularidade e transferência dos débitos vinculados a veículo objeto de litígio. O recorrente pleiteia a imposição ao órgão de trânsito da obrigação de efetuar a transferência do veículo e das infrações e tributos correspondentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de determinar ao DETRAN a transferência da titularidade do veículo sem a observância dos procedimentos administrativos necessários; e (ii) a viabilidade da imposição ao órgão público da transferência dos débitos decorrentes de infrações de trânsito e tributos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofício ao DETRAN para transferência de titularidade do veículo sem o cumprimento dos requisitos administrativos é inviável, pois tal ato envolve procedimento complexo que exige a apresentação da documentação necessária e a realização de vistoria.
4. A jurisprudência consolidada estabelece que não cabe ao Poder Judiciário determinar a transferência de débitos de infrações e tributos veiculares ao novo proprietário, pois a responsabilidade sobre tais obrigações é solidária, conforme disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985), bem como no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.118.
5. A imposição de medidas coercitivas atípicas, como a expedição de ofício ao DETRAN para forçar a regularização da titularidade e dos débitos, deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao devedor, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida sua utilização como penalidade processual indevida.
6. A medida mais adequada ao caso concreto é a busca e apreensão do veículo, a qual depende da indicação, pelo autor, do local onde o bem pode ser encontrado, requisito não atendido nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A transferência de titularidade de veículo perante o DETRAN depende do cumprimento dos procedimentos administrativos exigidos, incluindo apresentação da documentação pertinente e realização de vistoria, não podendo ser determinada judicialmente de forma automática.
2. A transferência de débitos de infrações e tributos veiculares ao novo proprietário não pode ser imposta ao DETRAN, pois a responsabilidade é solidária, nos termos do art. 134 do CTB, art. 1o da Lei no 7.431/1985 e do Tema 1.118 do STJ.
3. Medidas coercitivas atípicas devem ser adotadas de forma subsidiária e proporcional, não podendo ser aplicadas como penalidade processual para compelir órgãos públicos a realizarem atos administrativos complexos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; CTB, art. 134; Lei no 7.431/1985, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.118; AgInt nos EDcl no REsp 1.958.291/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/8/2022, DJe 9/9/2022; AgInt no AREsp 2.036.419/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27/6/2022, DJe 1/7/2022; Acórdão 1965150, 0711283-89.2019.8.07.0018, rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 07/02/2025, DJe 18/02/2025.